Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-64.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. RECUSA. REDE UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na sentença, foi reconhecida a ilicitude da negativa de internação do autor, uma vez que, ainda que por ausência de comunicação da Central Nacional UNIMED, o beneficiário não poderia ter tido o atendimento de emergência negado, pois o procedimento cirúrgico era necessário e urgente, diante das fraturas no perônio e tíbia (joelho direito). Considerou, ainda, que a questão não foi solucionada de nenhuma forma pelas UNIMEDs, tanto que o paciente teve que realizar a cirurgia em hospital público, o que lhe trouxe desconforto, dor e angústia.
2. Considerando-se o efeito devolutivo do recurso, o cerne da controvérsia recursal reside na discussão a respeito do quantum da indenização por danos morais.
3. Já houve a fixação de danos morais nos autos de outro processo, a serem pagos pela administradora de benefícios, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma que o valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado neste processo a serem pagos pela operadora do plano de saúde não comporta majoração.
4. Deve ser considerada a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como as circunstâncias verificadas no caso concreto. Desse modo, os valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados em cada processo totalizam R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.